Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0720185-51.2020.8.07.0000 Paciente: ERICK FILIPE SANTOS DE LACERDA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de ERICK FILIPE SANTOS DE LACERDA, no qual aponta como ato coator o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, quando a decisão foi prolatada sobre a Pronúncia pela 2a. Turma Criminal do TJDFT. A impetrante sustenta que a decisão da autoridade coautora que recebeu o aditamento da denúncia desrespeitou previsão do art. 384 do Código de Processo Penal. Alega que a denúncia somente pode ser aditada quando, ao longo da instrução penal, surgirem elementos probatórios até então desconhecidos. Assim, requer a concessão da ordem para rejeitar o aditamento provido pelo Ministério Público, com a exclusão da sentença da qualificadora do motivo torpe da sentença de pronúncia (ID 17285972). Informações prestadas (ID 17403662). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, caso conhecido pela denegação da ordem (ID 17921775). A Defesa (Defensoria Pública) peticionou, mais uma vez, reiterando o pedido de concessão da ordem (ID 17949828). Relatados, decido: No presente caso, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nos art. 121, caput, c/c o art. 14, ambos do Código Penal (ID 17285974 – fls. 5-6). A denúncia foi recebida em 29.11.2018 (ID 17285974 – fls. 112-113). Finda a instrução criminal, o Ministério Público, em alegações finais orais, aditou a denúncia para incluir a qualificadora do motivo torpe, sendo o aditamento recebido pelo Juízo do Conhecimento. Entretanto, o juiz singular em sede de sentença de pronúncia consignou que “não se vislumbra lastro probatório inicial para agasalho da circunstância qualificadora de motivo torpe” e pronunciou o paciente como incurso no delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 17285974 – fls. 263 - 265). O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito para incluir a qualificadora prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do Código Penal (motivo torpe), conforme descrita no aditamento à denúncia (ID 17285974 – fls. 269 - 265). No julgamento do recurso em sentido estrito (Acórdão no 1246064), de minha relatoria, a Segunda Turma Criminal deste Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para incluir a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (ID 17285974 – fls. 304 – 308). Desse modo, conforme exposto, a autoridade apontada como coautora não pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A qualificadora foi incluída pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Assim, não há ato coator realizado pelo juiz singular, apontado como autoridade coautora, que possa ser sanado pelo Tribunal pela via do habeas corpus, se é que se pode sanar atos da instrução criminal por esta via. Impossível também, por meio de habeas corpus, que a Segunda Turma reavalie seu próprio julgado. Conforme previsto no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, constitui atribuição do Relator, entre outras, "admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior". Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator